Tribunal: TJMT
Processo: 1085837-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085837-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERTO DIOGENES DE SOUZA - CPF: 314.473.171-49 (RECORRENTE), PRISCILLA ANDRESSA DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 050.797.951-66 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1085837-83.2024.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ALBERTO DIOGENES DE SOUZA.

Recorrido: BANCO AGIBANK S.A.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por suposta transferência indevida no valor de R$ 635,00, via PIX, para terceiro não identificado. O recorrente sustenta não ter realizado a operação e requer a responsabilização do banco. O recorrido, por sua vez, defende a legalidade da operação e a ausência de falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da instituição financeira por transferência bancária via PIX contestada pelo autor, à luz da ausência de comprovação de falha no serviço ou fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Cabe ao autor o ônus da prova quanto à alegação de que não realizou a operação bancária contestada, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A instituição financeira comprova que a transação foi realizada com uso de chave PIX, senha, token e biometria, o que afasta a possibilidade de falha sistêmica ou acesso indevido por terceiro.

5.

Inexistem nos autos elementos que indiquem furto, roubo ou comprometimento do dispositivo utilizado na transação.

6.

A ausência de indícios de fraude ou erro no sistema transfere ao consumidor a responsabilidade pelos prejuízos suportados, não se configurando falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Incumbe ao consumidor comprovar minimamente a ocorrência de transação bancária fraudulenta para ensejar a responsabilização da instituição financeira.

2.

A ausência de falha na prestação do serviço e a regularidade da autenticação da operação afastam a responsabilidade do banco por transferência via PIX não reconhecida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55, caput; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Não há citação expressa de jurisprudência no acórdão analisado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que o valor de R$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais) foi transferido de sua conta bancária, via PIX, para conta de terceiro desconhecido de modo indevido, pois alega não ter feito a referida operação.

O requerido, em sua defesa, alega que não tem qualquer responsabilidade no ocorrido, pois,
a operação foi realizada mediante indicação da chave PIX
,
usuário, senha, token e biometria, o que impossibilita transações por pessoa diversa do titular da conta.

Ressalto que nesse caso o ônus da prova incumbia ao requerente, por força do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar minimamente que a transação foi feita de modo fraudulento. Contudo, não consta nos autos que seu aparelho telefônico tenha sido roubado ou furtado e nem que a operação foi feita por meio de computador pertencente a terceiro.

O recorrente não informa que terceiros tiveram conhecimento da sua senha para que pudessem efetuar a operação bancária.

Ante a não comprovação de falha na prestação do serviço da recorrida, impõe ao consumidor a responsabilidade por eventuais prejuízos suportados, eximindo o requerido de qualquer responsabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025